Tribunal: TJBA
Processo: 0570117-53.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0570117-53.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDELZUITA DOS SANTOS COSTA e outros (3)

Advogado(s): MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, ADILSON FONSECA MARTINS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. PETROS.
AÇÃO DE
REVISÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
QUANTO ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
MÉRITO.

APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA
ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICÁVEL O REGULAMENTO DA ÉPOCA DA
IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA DO
S
FALECIDO
S
. NÃO CONFIGURADO O DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO STJ
E
TJ/BA.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DO ART 31 DO REGULAMENTO DA PETROS.
INEXISTÊNCIA DE
AMPARO LEGAL PARA
APLICAÇÃO DO REDUTOR PARA
PROCEDER
NOVA
DEDUÇÃO
SOBRE
VALOR
COMPLEMENTADO PELO
INSS QUANDO DO CÁLCULO DA PENSÃO
POR MORTE
. REDUTOR JÁ UTILIZADO
ANTERIORMENTE NO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

AO
FALECIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES TJBA.
DIREITO AO REAJUSTE DECORRENTE DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - PCAC
2007
E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR.
IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO AOS INATIVOS. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO.
APLICAÇÃO DA
PL/DL/1971
PARA CÁLCULO
INICIAL
DO BENEFÍCIO
.
DESCABIMENTO
. PARCELA QUE NÃO POSSUI NATUREZA SALARIAL.
MATÉRIA
APRECIADA
EM SEDE DE RECURSO
S
REPETITIVO
S
STJ
. SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA E REVISÃO DO BENEFÍCIO.
CABIMENTO SOMENTE QUANTO À
APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DA PETROS
PARA CÔMPUTO DO VALOR DO BENEFÍCIO
POR MORTE
.

SENTENÇA
REFORMADA NESTE PONTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS

NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PARA O PATRONO DE CADA PARTE, OBSERVADA A
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
QUANTO À PARTE AUTORA. APELO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não merece ser acolhida em razão da primazia do julgamento do mérito, eis que a causa se encontra madura para apreciação e a matéria se confunde o mérito da lide, devendo com ele ser apreciada.
Preliminar rejeitada por ausência de prejuízo.

2. No mesmo sentido, rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito aventada em sede de contrarrazões, eis que trata-se de prestação de trato sucessivo, que se renova a cada pagamento a menor da pensão devida às viúvas, havendo necessidade de observância tão somente quanto à prescrição quinquenal quanto às verbas anteriores ao ajuizamento da demanda.
Preliminar rejeitada.

3.
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo do desconto de custeio do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, inexistindo direito adquirido ao percentual de desconto infirmado quando da adesão ao regulamento (STJ, REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3).

4.
O cálculo do benefício de suplementação de pensão deve ser feito observando-se o disposto no art. 31 do Regulamento Básico de Benefícios, sem qualquer dedução em relação ao benefício pago pelo INSS. Pagamentos feitos a menor, na espécie. Sentença reformada em parte neste ponto.

5.
Outrossim, o STJ no julgamento do REsp n. 1.425.326/RS, firmou entendimento contrário à tese de extensão aos inativos ou pensionistas de previsões contidas em Acordos Coletivos da

categoria a exemplo da Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR e implementação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos e Salários - PCAC-2007, requeridos pelas apelantes para o computo do cálculo do benefício. Veda-se o repasse de abono e vantagens para os benefícios em manutenção, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares, nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, inclusive sociedade de economia mista como no presente caso.

6.
Quanto à PL/DL 1971 a
matéria foi julgada em sede de Recurso Especial Repetitivo, no qual assentou-se o entendimento de ser impossível a percepção da verba referente ao PL/DL-1971, uma vez que não integrou a fonte de custeio da Petros.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA apenas para que o
cálculo do benefício de suplementação de pensão dev
a
ser feito observando-se o disposto no art. 31 do Regulamento Básico de Benefícios, sem qualquer dedução em relação ao benefício pago pelo INSS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0570117-53.2014
.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
EDELZUITA DOS SANTOS COSTA
e outros

e como Apelado
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
,
Petróleo Brasileiro S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
DAS AUTORAS
apenas para que o
cálculo do benefício de suplementação de pensão
seja
feito observando-se o disposto no art. 31 do Regulamento Básico de Benefícios, sem qualquer dedução em relação ao benefício pago pelo INSS.
,
nos termos do relatório e voto do Relator: